Tribunal: CARF
Processo: 10921.720484/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720484/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.404 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ ERNESTO WENDLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELO CARF.
Tendo sido a matéria discutida nos autos do processo administrativo objeto de
decisão judicial transitada em julgado, caberá ao julgador administrativo
obedecer aos comandos fixados na referida decisão, sob pena de ofensa à coisa
julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS (fl. 90), o qual transcreve abaixo:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 67.132,87, referentes a imposto sobre produtos
industrializados incidente sobre a importação e respectivos juros de mora (calculados
até 30/06/2015).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720484/2015-63
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720484/2015-63

Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 07 a 13) que o autuado
submeteu a despacho de importação, por meio das declarações de importação (DI’s) no
12/1852878-0 e 12/1852903-4, registradas em 04/10/2012, um automóvel “MARCA:
CHEVROLET, MODELO: CORVETTE, ANO: 1960” e um automóvel “MARCA:
FORD, MODELO: T, VERSAO: COUPE, ANO MODELO: 1916” respectivamente,
deixando de recolher o imposto sobre produtos industrializados. Embora não tenha
obtido decisão liminar no âmbito do mandado de segurança contido no processo n°
2358.635.00055246-5, em 25/10/2012 efetuou o depósito judicial referente ao valor
controverso do tributo.
Segundo a fiscalização, recurso especial interposto pelo contribuinte foi admitido e
encaminhado ao STJ, sob número 2013/0289555-8, no qual, em decisão monocrática,
foi dado provimento ao mesmo, declarando a inexigibilidade do IPI na importação de
veículo para uso próprio.
Até o momento da lavratura da autuação o mérito desta ação encontrava-se sobrestado
aguardando paradigma.
Com vistas a prevenir a ocorrência da hipótese de decadência do direito ao crédito
tributário, a fiscalização lavrou a presente autuação com a indicação de que a
exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa por força da decisão prolatada nos
autos do mandado de segurança.
Intimado, o interessado apresentou impugnação de folhas 78 a 88. Alegando em
síntese:
Que, há que se aplicar o princípio da não-cumulatividade do IPI, há
inconstitucionalidade. O veículo é para uso próprio;
Requer seja recebida a impugnação, a suspensão do andamento do processo
administrativo fiscal e, no mérito, reconhecida a inconstitucionalidade da exigência
pretendida.
É o Relatório.”

Diante disso, a DRJ/FNS analisou os argumentos trazidos, concluindo pela sua
improcedência e manutenção integral do lançamento diante de concomitância, nos termos da
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/10/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. AUTUAÇÃO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
FORMALIZAÇÃO CABÍVEL.
A discussão da matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade
administrativa de constituir o crédito tributário. A propositura de qualquer ação
judicial anterior, concomitante ou posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto
da autuação importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na
esfera administrativa, porém a matéria divergente terá prosseguimento normal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando que o lançamento em questão afrontaria a não-cumulatividade
prevista no inciso II § 3 do art. 153 da Constituição Federal, uma vez que a importação do
veículo não possuía finalidade comercial. Afirma ainda que o Mandado de Segurança impetrado
chegou ao STJ, tendo sido decidido por decisão monocrática em seu favor para afastar a
cobrança do IPI sobre importação de veículo para uso próprio.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720484/2015-63

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de lançamento para prevenir a
decadência sobre importação de veículo realizada sob autorização do Mandado de Segurança n.
2358.635.00055246-5, que autorizou a suspensão da exigibilidade do IPI em razão de realização
de depósito judicial.
A despeito da alegação do recorrente de que o processo teria chegado ao STJ com
decisão monocrática do Recurso Especial em favor do contribuinte, verifica-se que, em verdade,
a decisão em questão foi contrária, tendo a Min. Rel. Regina Helena Costa enfatizado a ausência
de bis in idem e, portanto, confirmado a exigibilidade do IPI na importação de veículos para uso
próprio, senão vejamos:

“[...] No caso dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento
contrário ao da 1a Seção desta Corte, que, ao julgar o REsp n. 1.396.488/SC, sob o rito
do art. 543-C do CPC, assentou a não incidência do IPI sobre a importação de
automóvel por pessoa física para uso próprio, uma vez que o fato gerador do
mencionado tributo é a operação de natureza mercantil ou assemelhada, observando-
se, ainda, o princípio da não cumulatividade. Todavia, esta Corte, após o julgamento
do RE n. 723.651/PR, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos proferidos em
sede de repercussão geral, passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual incide o IPI na importação de veículo automotor por pessoa
física para uso pessoal, porquanto tal cobrança, a par de ser compatível com o
princípio da não cumulatividade, não configura bis in idem.
[...]
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial.” (grifo nosso)

Diante disso, o processo em questão transitou em julgado em 24/01/2019 tendo
como decisão final a confirmação da exigibilidade do IPI. De forma que não resta dúvidas pela a
necessidade de aplicar a decisão judicial em questão e autorizar a cobrança do tributo.
Desta feita, seja pelo entendimento que prevalece neste Conselho sobre a questão,
seja pela obrigatoriedade do julgador administrativo em aplicar a decisão judicial transitada em
julgada, não há como dar provimento à argumentação do recorrente.
Apenas com o intuito de alertar a unidade preparadora, ressalta-se que ocorreu
depósito judicial do valor ora discutido no curso daquele processo, ainda que não tenham sido
trazido aos autos prova da efetiva conversão do mesmo em favor da União. Assim, deve-se
verificar, no momento de liquidação se, de fato, houve a conversão do depósito em renda antes
de se proceder com a cobrança.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.404 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720484/2015-63

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital